Tribunal: TJPA
Processo: 0809627-62.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809627-62.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: BENILSON DOS SANTOS AMARAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2 VARA DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - ART. 121, §2º, II E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA. Segregação preventiva fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta praticada, evidenciada pelo
modus operandi
, como bem observou o juízo impetrado ao ressaltar que a ação perpetrada decorreu de uma desavença banal em um bar, tendo o paciente agido de surpresa ao visualizar a vítima na praça, se aproximando por trás e dando um golpe de arma branca em seu pescoço, a qual não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do coacto, o que justifica a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do Código de Processo Penal. Precedentes jurisprudenciais. –

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
BENILSON DOS SANTOS AMARAL
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE BREVES (ID – 10204250).

Em síntese,
narra a impetrante que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada nos autos do Processo nº 0000061-50.2020.8.14.0079 pela prática, em tese, do delito de tentativa de homicídio, e que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal em virtude
da
ausência
de fundamentação idônea do decreto prisional,
razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto, bem como, no mérito, a revogação de sua custódia cautelar.

Os presentes autos foram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em razão do meu afastamento das atividades judicantes, foram redistribuídos à Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra para análise do pedido liminar, a qual, em 15/07/2022, indeferiu a medida de urgência, requisitou informações à autoridade inquinada coatora, determinou a remessa do feito ao
custos legis
, para exame e parecer, e, após, o retorno do feito a minha relatoria (ID – 10284935).

Em 19/07/2022, o juízo impetrado prestou informações (ID – 10337190).

Em 30/07/2022, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
ID – 10459993
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende o impetrante tão somente a revogação da custódia cautelar, sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto preventivo. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

Inicialmente, é cediço que a prisão antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP. Sem tais pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF/88, devendo o
status libertatis
do coacto ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (ID – 10204252) o seguinte:

“(...)

Restam presentes os pressupostos, fumus comissi delicti, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas testemunhais colhidas nos autos do expediente de flagrante, em especial a confissão do flagranteado
.

Os fundamentos da prisão preventiva, periculum libertatis, restaram demonstrados, no caso concreto, uma vez que, conforme constam informações do expediente de flagrante, o custodiado, movido pelo desafeto, com visível animus necandi, visualizou a vítima na praça, se aproximou por trás e desferiu um golpe no pescoço de DIONIF, sendo que sua intenção era matar Dionif
porque este é pulso, o mesmo tem coragem, então queria acabar logo com a vida dele para ele não ficar atrás do depoente depois; Que o depoente alega que só não furou mais Dionif porque as nacionais Laira e Luciele se meteram e pediram para o depoente parar e ir embora. (f. 09).

Ao que consta nos autos, a vítima ficou em estado grave de saúde, precisando ser deslocada do Hospital Municipal de Bagre para o Hospital de Breves. Assim, pelo cotejo dos fatos apurados no bojo do expediente de flagrante,
percebe-se que o flagranteado agiu com visível intento de matar, movido pelo desafeto com a vítima, não consumando o homicídio por motivo alheio a sua vontade
.

O modo como o crime fora praticado, denota a ousadia e certeza de impunidade do agente. Conquanto, admite-se que
as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade elevada do agente, a demonstrar que a liberdade do acusado pode representar risco à ordem pública, em especial a segurança da própria vítima, caso seja solto
.

(...)

A garantia da ordem pública
, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF
é válida e suficiente para a decretação da prisão
. Como pode-se depreender do caso em comento.

O delito imputado ao flagranteado, tem pena máxima cominada em abstrato superior a 4 anos de reclusão.

Atendido, portanto, ao requisito constante do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ainda, a instrução processual sequer se iniciou e a liberação do flagranteado neste momento seria prematura.

Diante do exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de BENILSON DOS SANTOS AMARAL
, alcunha TIO BÊ, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do CPP (...).”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão de pronúncia (ID – 10204255), a qual reanalisou a situação prisional do coacto e não concedeu a ele o direito de recorrer em liberdade, o que segue:

“(...)

Da análise do caderno processual verifico que, desde que fora decretada a prisão preventiva do acusado, até a presente data, não houve qualquer alteração substancial no contexto fático capaz de afastar as razões que justificaram a referida decisão.

Trata-se, assim, de
delito cometido com bastante violência e grave ameaça à pessoa, a justificar a decretação e manutenção de sua segregação cautelar, que restou evidenciada pela periculosidade social do agente, o que se verifica pela descrição de como os fatos ocorreram, o que por si só evidencia o periculum libertatis, eis que o crime o cometido tem repercussão frente aos familiares da vítima e à sociedade, a fim de resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal
.

No ponto, medidas cautelares alternativas são manifestamente insuficientes, considerando-se a gravidade do delito, as circunstâncias do fato e a periculosidade do acusado, nos termos do art. 282, II, do CPP.

Por esta razão, com fulcro no art. 413, §3º, do CPP, considerando a natureza do delito em discussão e as condições pessoais do réu, entendo que se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Assim,
NÃO concedo o direito de recorrer em liberdade
.”
(grifo nosso)

Como se vê, diferentemente do que alega a impetrante, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso a estabeleceu com base em elementos que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

Além de estar demonstrada a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
, como bem destacou o juízo impetrado ao ressaltar que a ação perpetrada decorreu de uma desavença banal em um bar, tendo o paciente agido de surpresa ao visualizar a vítima na praça, se aproximando por trás e dando um golpe de arma branca em seu pescoço, sendo que a mesma não veio a óbito por circunstâncias alheias à vontade do coacto, justificando-se, assim, o perigo do seu estado de liberdade.

Logo, entendo que
não merece reparo a decisão do magistrado singular, pois presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
).

Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A prisão preventiva foi devidamente decretada em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado: crime cometido mediante vários disparos de arma de fogo (três), sendo que um deles teria atingido o pescoço do Ofendido, somente não se consumando o crime por circunstâncias alheias à vontade do Agente, o que justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública
.

2. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020).

3. Ademais, consta dos autos a informação de que o Recorrente responde a outros dois processos criminais, tombados sob o n.º 0000734-02.2018.8.05.0164 e n.º 0000087-36.2020.8.05.0164, nos quais lhe é imputada a suposta prática do delito de homicídio.

4. Recurso desprovido.”
(STJ, RHC 132.191 / BA, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 04/05/2021) (grifo nosso)

“PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. AMEAÇA À VÍTIMA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

1.
As circunstâncias do caso concreto, extraídas do modus operandi, justificam a adequação e a necessidade da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública
e para a conveniência da instrução criminal,
em face da gravidade concreta da sua conduta
e das supostas ameaças à vítima.

2. Ordem denegada.”
(TJ/DF, 0725881-05.2019.8.07.0000, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Jesuíno Rissato, j. 30/01/2020) (grifo nosso)

Portanto,
não há que se falar em revogação da prisão preventiva do paciente por constrangimento ilegal, haja vista que, como suso mencionado, a segregação se mostra necessária à garantia da ordem pública.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém, 18/08/2022